Tribunal: TJES
Processo: 5012466-06.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012466-06.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO BINDACO BRAIDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA

1. Em síntese, a parte autora alega que alienou o veículo SUZUKI EN125 YES, ano 2007/2008, cor prata, placa MRN6373, em 2015 para Sebastião Rodrigues da Silva. Aduz que este não transferiu a propriedade do bem e que diversas infrações de trânsito foram atribuídas ao requerente.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a alienação do veículo pelo boletim de ocorrência.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Em que pese ter o autor deixado de cumprir com a obrigação que lhe incumbia de comunicar a venda do veículo para terceiro no órgão competente, insta esclarecer que cabe a mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, não deve subsistir a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Como é sabido, sem a devida comunicação da venda ou transferência do bem, acaba o antigo proprietário por assumir solidariamente com as penalidades administrativas e tributárias. No caso em tela, o autor não faz comprovação de venda do veículo, posto que o boletim de ocorrência trata-se de documento produzido de forma unilateral e que por tal motivo, este, por si só, não tem condão de trazer verossimilhança à narrativa da parte autora. Isto posto, cabe ao recorrente assumir as penalidades, taxas e impostos, pois nos presentes autos não existe qualquer prova mínima da alienação para terceiro, razão pela qual não é possível o reconhecimento do pedido inicial.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)